Tribunal: TJDFT
Processo: 0741713-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741713-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDNEY HENRIQUE MELO DE CARVALHO AGRAVADO: RONALDO ALECRIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RONDNEY HENRIQUE MELO DE CARVALHO contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SALVACAO PECAS E MOTORES EIRELI – ME, deferiu o pedido para incluir o sócio RONDNEY HENRIQUE MELO DE CARVALHO no polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 51899219), o agravante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor para incluir o sócio da empresa no polo da demanda; 2) o insucesso empresarial, quando desacompanhado de provas de má-fé dos sócios ou da empresa, não é causa para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa; 3) houve tentativa, sem êxito, de celebrar acordo extrajudicial; 4) a empresa está “a envidar esforços para alavancar sua pequena loja mecânica, porém, nunca veio a desativá-la ou declarou sua falência, ou solicitou recuperação judicial, mas ao contrário, está lutando para se recompor no mercado e a desconsideração só vai ajudar a inviabilizar a retomada empresarial”; 5) o fato de o sócio possuir veículos em seu nome não é evidencia para configurar abuso de personalidade jurídica. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para excluir o sócio RONDNEY HENRIQUE MELO DE CARVALHO do polo passivo da demanda. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SALVACAO PECAS E MOTORES EIRELI – ME. Preparo recolhido (ID 51899221 e 51899222). Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 52115774). Contrarrazões apresentadas (ID 53073906). Manifestação da 6a Turma Cível, que comunica o teor da sentença que extinguiu a demanda pela homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (CPC) (IDs 53385461/53385462). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 06/11/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu a demanda pela homologação de acordo extrajudicial. Assim, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator